Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE VIDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA SEGUNDA RÉ. PRAZO RECURSAL. PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO. ART. 4o, §2o, DA LEI No 11.419/06. OMISSÃO QUANTO À PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL SOBRE A PUBLICAÇÃO. ART. 5o, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI No 11.419/2006. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, que por ausência do requisito de tempestividade, não conheceu da apelação interposta pelo embargante 1.1. Em suas razões, requer o acolhimento dos embargos, o que, no caso, ensejaria no conhecimento da apelação interposta, como tempestiva.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão embargado não conheceu do apelo interposto pelo embargante, em razão da preclusão temporal, considerando a intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico.
4. A respeito do caso, de acordo com o precedente firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos embargos de divergência n. 1.663.952/RJ, quando há dupla intimação, a data de registro da ciência do advogado no sistema virtual (intimação eletrônica) prevalece sobre a data de publicação do ato no Diário de Justiça. 4.1. Confira-se: “[...] Há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
5. Desse modo, os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão do acórdão, de forma a considerar a prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário da Justiça (DJE).
6. Embargos declaratórios acolhidos.